Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714354-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: ANA CYRA DAYRELL BRETAS DINIZ D E C I S Ã O O recorrente, em petição de ID 29801825 pleiteia a sustentação oral em agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O art. 937 do CPC indica as espécies recursais e ações originárias nas quais são permitidas a sustentação oral, remetendo a outras hipóteses previstas em regimento interno do Tribunal (art. 937, inciso IX). Por sua vez, o art. 110 do Regimento Interno do TJDFT, aplicável subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 de seu Regimento Interno, expressamente traz os casos em que não se admite a sustentação oral: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Desse modo, não é cabível a sustentação oral em agravo interno de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Indefiro o pedido. (e) Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito